Tribunal: TJPA
Processo: 0012364-63.2013.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012364-63.2013.8.14.0040

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: JOAS RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.:

0012364-63.2013.8.14.0040

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:
ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

EMBARGADO: JOAS RIBEIRO DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação do embargado e, de ofício, concedeu habeas corpus para absolvê-lo e cassar a sentença condenatória.

2.

O embargante alega contradição e omissão na análise das provas e requer a reforma do julgado para restabelecer a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado e se há necessidade de reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e expressa sobre a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal realizada no embargado, sendo possível à acusação impugnar a decisão pelas vias recursais próprias.

5.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação permita compreender as razões do julgado (STJ - AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 15/05/2024).

6.

A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito, conforme entendimento consolidado pelo STJ (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, DJe 20/06/2024).

7.

O embargante pretende modificar o resultado do julgamento sob o argumento de supostos vícios inexistentes, revelando mero inconformismo com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, não sendo admissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 15/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, DJe 20/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.:

0012364-63.2013.8.14.0040

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:
ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

EMBARGADO: JOAS RIBEIRO DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça (id 22572301), que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargado, contudo, concedeu ordem de
habeas corpus
de ofício para absolvê-lo da imputação feita a ele na origem, cassando a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

O embargante sustenta que a decisão impugnada contém contradição, pois haveria necessidade de distinguishing em relação ao entendimento firmado pelo STJ no RHC nº 158.580/BA.

Alega, ainda, omissão na análise das provas constantes nos autos, incluindo o laudo toxicológico definitivo (Laudo nº 204/2014 – ID 17963549, p. 20) e os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, registrados em sistema audiovisual (ID 17963552 a ID 17963559).

Defende que tais elementos comprovariam a atuação do ora embargado no delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as supostas omissões e contradições, reformando a decisão e restabelecendo a condenação.

O embargado apresentou contrarrazões, argumentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e manifestando renúncia à interposição de recurso (ID 22650659).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

_____________________________

V O T O

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, entendo que os embargos não devem ser acolhidos.

Analisando o acordão impugnado, concluo que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser saneada, pois, constou no voto condutor expressa manifestação e fundamentação quanto à questão da ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal realizada no embargado por ocasião de sua prisão em flagrante, o que, decerto, poderá ser, eventualmente, confrontado pela acusação nas vias recursais extraordinárias junto aos tribunais superiores.

A somar, resta pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelas partes ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, tal como ocorreu no caso sob exame. Para ilustrar cito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. REITERAÇÃO DA PET. 15.971/SP. INDEFERIMENTO LIMINAR. 2. PLEITO ANTERIOR MERAMENTE ACAUTELATÓRIO. IRRELEVÂNCIA. PEDIDOS QUE SE CONFUNDEM. MÉRITO EFETIVAMENTE EXAMINADO. 3. CONCLUSÕES DA CORTE LOCAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Foi protocolizada anteriormente perante esta Corte Superior a Petição n. 15 .971/SP, também em benefício do ora recorrente, a qual se insurgia contra o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, cuidando-se o presente recurso em habeas corpus de mera reiteração.2. Ainda que a defesa tenha pretendido, ao protocolizar a Pet n. 15 .971/SP, o exame apenas de uma medida acautelatória, a matéria se confunde integralmente com o mérito propriamente dito, uma vez que a alegação trazida pela defesa, em ambos os instrumentos processuais, é de ausência de prestação jurisdicional, em virtude de julgamento extra petita. Dessa forma, ainda que superada a forma, não é possível superar o conteúdo, porquanto já afirmado na decisão anterior que não houve negativa de jurisdição nem julgamento extra petita.- Ainda que assim não fosse, eventual conhecimento do presente recurso não autorizaria seu provimento, pois, conforme exaustivamente explicitado, não se verifica negativa de jurisdição nem julgamento extra petita, em especial porque "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) . [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184295 SP 2023/0253400-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

E, por fim, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios, já que sua oposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, em relação aos vícios supracitados. Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Configurou-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, apenas em relação às condutas praticadas anteriormente ao advento da Lei n . 12.234, de 5/5/2010, tendo em vista o transcurso do prazo superior a 2 anos (art. 109, VI, do CP), contado entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia. 4. Embargos de declaração rejeitados. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida parcialmente (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 905858 PB 2016/0108849-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Assim, em havendo o enfrentamento das questões suscitadas na apelação, de forma fundamentada, pelo acordão embargado, especificamente quanto à ilicitude de provas,

em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes aclaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar integração da decisão combatida.

Em suma, os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
conheço e rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025